Tribunal: TJES
Processo: 5001929-97.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001929-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MARIA TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Concedido a assistência judiciária gratuita.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Irresignado, pugna pela reforma da sentença, sustentando: a) abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição bancária no contrato de empréstimo consignado, pleiteando sua revisão; b) repactuação da dívida, requerendo o parcelamento do débito e; c) condenação em danos morais.

Observo que o cerne da controvérsia é o reconhecimento ou não da abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes no contrato de empréstimo com descontos consignados no benefício previdenciário do autor, além do direito ou não da repactuação da dívida em parcelas mensais em condições compatíveis com a realidade do recorrente.

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador.

Em análise aos autos, é evidente que o Recorrente realizou a contratação dos serviços do Recorrido, inclusive, o próprio assumiu tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas. Coaduno com o juiz sentenciante ao destacar a inexistência de juros abusivos, senão vejamos:

"[...]Relativamente ao controle de onerosidade dos juros cobrados, registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato encontra-se na média de mercado, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos, pelo que não se reconhece a alegada onerosidade, pois as tarifas cobradas não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação."

Quanto ao pedido de repactuação em parcelas mensais, destaco que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma parcelada tal como pretendido, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista.

Por fim, inexiste nos autos conduta ilícita do banco recorrido, portanto, não se reconhece o pedido de condenação por danos morais. Assim, pelos motivos expostos, a cobrança das dívidas pelo recorrido não se mostra indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)